Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. COOPERFIM. COBRANÇA DE DÍVIDAS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BOX NA FEIRA DOS IMPORTADOS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACORDO INFORMAL DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCUMPRIMENTO PELA COOPERANTE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TAXAS DE RATEIO DE DESPESAS. ATO COOPERATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de taxas de rateio de despesas decorrentes de relação cooperativa, cumulada com rescisão do termo de ocupação e reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de interesse recursal no pedido de efeito suspensivo à apelação; (ii) a ocorrência de inovação recursal; (iii) a alegação de cerceamento de defesa; (iv) eventual violação ao princípio da boa-fé objetiva; (v) o prazo prescricional aplicável à cobrança de taxas de rateio de despesas decorrentes de ato cooperativo; e (vi) os critérios de fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal no pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando o recurso já é dotado de efeito suspensivo automático, por não se enquadrar nas hipóteses excepcionais do art. 1.012, § 1o, do CPC.
4. Configura inovação recursal a veiculação, em sede de apelação, de teses não deduzidas oportunamente na contestação, inviabilizando seu exame pelo tribunal, sob pena de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. Recurso da ré admitido em parte.
5. Cerceamento de defesa não há quando o magistrado, indicando a desnecessidade e inutilidade da prova testemunhal para a resolução da controvérsia, entende viável o julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 370, p.u., e art. 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
6. Ausente comportamento contraditório ou desleal, não se caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva quando a parte credora exerce regularmente o direito de ação diante do descumprimento do acordo informal pela devedora.
7. A obrigação de pagamento das taxas de rateio de despesas, nos termos assentidos pela cooperante quando do ingresso no quadro social, caracteriza ato cooperativo, de natureza contratual, razão pela qual sua cobrança não pode se submeter ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V, do CC. Aplicação do prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC, ante a inexistência de disciplina específica. Precedentes.
8. A fixação dos honorários por equidade é incabível quando o valor da condenação ou o proveito econômico não for irrisório, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ. Caso concreto em que o valor da condenação não é irrisório, sendo necessária a aplicação, para fins de fixação dos honorários de sucumbência, da regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da ré conhecido em parte e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII. CC, arts. 205; 206, § 3o, V; 422. CPC, arts. 370, p.u.; 371; 1.010, II e III; 1.012, caput e § 1o; 1.013; 85, §§ 2o, 8o e 11. Lei 5.764/71, arts. 79 e 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076. STJ, REsp 1.774.434/RS, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 12.11.2020. TJDFT. TJDFT, AGI 070129117.2025.8.07.9000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 12.08.2025.